Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CORRENTISTA DE BANCO. PEDIDO ESPECÍFICIO. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VIAS EXTRAJUDICIAIS. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. SUPRESSIO. DECURSO DO TEMPO. NÃO OCORRÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO VIOLADA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em primeira fase de prestação de contas, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o agravante a prestar contas, no prazo de 15 dias, de todos os lançamentos efetuados na conta corrente de titularidade da agravada, no que diz respeito aos descontos com o título “Antecipação Crédito – ACL”, realizados entre 08/06/2021 e 06/09/2021, sob pena de não poder impugnar as contas que forem ofertadas pela parte autora.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido ter o titular de conta corrente bancária interesse processual para exigir contas da instituição financeira (Súmula 259), devendo indicar de forma específica e fundamentada as irregularidades detectadas, bem como delimitar o período no qual pretende sejam prestadas.

3. Em atenção ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF e art. 3o do CPC) e ausente imposição legal específica, afigura-se desnecessária a demonstração de prévio esgotamento das vias extrajudiciais para o acesso ao Poder Judiciário, mormente quando a pretensão é resistida via contestação.

4. A supressio é desdobramento do princípio da boa-fé objetiva e consiste na perda de um direito pela falta de seu exercício por razoável lapso temporal. Refere-se exclusivamente a um comportamento omissivo, ou seja, à não atuação do titular.

5. A juntada de extratos bancários indicando inúmeros débitos laçados em conta corrente, a título de antecipação de crédito, sem indicar o corresponde crédito antecipado é suficiente para comprovar o dever de prestar contas.

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Preliminares rejeitadas.